Tribunal: TJDFT
Processo: 0719318-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0719318-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO MARQUES ROSA PACIENTE: EDMILSON DE JESUS GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RENATO MARQUES ROSA DE ALMEIDA em favor de EDMILSON DE JESUS GOMES (paciente) em face da omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos do processo n.o 0405976-37.2022.8.07.0015, para decidir sobre extinção da pena já integralmente cumprida, bem como o trabalho externo. Em suas razões (Id 71867041), o impetrante narra que o paciente está em cumprimento de pena cuja execução teve início em 15/04/2025, com o uso de tornozeleira eletrônica. Afirma que o paciente foi condenado a duas penas: 17 dias de detenção pelo crime previsto no art. 65 da Lei de Contravenções Penais e 11 meses de detenção pelo delito descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Assevera que a pena de 17 dias foi integralmente cumprida, conforme movimentos 155 e 158 dos autos da execução penal. Destaca que o Juízo da Execução não declarou a extinção da punibilidade, nem apreciou os pedidos de direito ao trabalho externo, não obstante toda a documentação apresentada. Defende que a morosidade e a omissão da autoridade coatora violam diretamente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da duração razoável do processo, da individualização da pena e da efetividade da jurisdição penal. Requer, liminarmente, que seja determinada a extinção da punibilidade relativa à pena de 17 dias de detenção, bem como que a autoridade coatora decida, em prazo razoável, sobre o pedido de autorização para trabalho externo, além da apreciação e concessão da substituição da pena de 11 meses, tendo em vista que, ao final do prazo de 70 dias lançado nos autos, o paciente já terá cumprido mais do que o mínimo necessário para a progressão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos do processo de origem que, após a decisão sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária, proferida em 25/03/2025 (Mov. 127), o impetrante postulou, em favor do paciente, a extinção da pena (Mov. 155, em 05/05/2025) e o deferimento do trabalho externo (Mov. 149, em 22/04/2025). Entretanto, não houve qualquer manifestação do Juízo de origem, além da Certidão de Mov. 150, de 22/04/2025, determinando a complementação dos documentos acostados, os quais foram juntados no Mov. 155. O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. Entretanto, não há qualquer decisão judicial sobre o assunto postulado pelo impetrante desde 05/05/2025. Desse modo, entendo que resta patente a mora do Juízo a quo em apreciar a matéria. Todavia, não cabe a este Julgador substituir o Magistrado de origem, tendo em vista a necessidade de se averiguar provas, incabível em sede de habeas corpus. Repare-se que pretende o impetrante a declaração de extinção da punibilidade e o deferimento do trabalho externo, além da substituição da pena de 11 meses. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, tão somente para que, diante da mora verificada, seja oficiado a autoridade coatora para que esta analise os pedidos formulados pelo impetrante em favor do paciente na origem. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR